Tribunal: TJBA
Processo: 8077616-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077616-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEREMOABO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ART.
331
,
CP
,
E ART. 308
,
CTB.

DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
DELITOS PRATICADOS ENQUANTO RESPONDIA EM LIBERDADE A OUTRO PROCESSO PENAL. ART. 312, §3º, IV, CPP.
M
EDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES
. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.

ORDEM

CONHECIDA E
DENEGADA
.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos
te
r
sido decretada a prisão preventiva d
o

Paciente
por suspeita

da prática d
os delitos previstos no art. 331 do Código Penal e no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro.
Relata-se que guarnição policial flagrou o conduzido pilotando motocicleta sem documentos obrigatórios, sem retrovisores, não habilitado, transportando menor de 10 anos sem capacete, ambos sem equipamentos de segurança, além de estar utilizando chinelos.
Ademais
, quando abordado, “teria afirmado que recuperaria a moto ‘a qualquer custo’ e tentou evadir-se, sendo necessário uso moderado da força para contê-lo e conduzi-lo à unidade policial”.
Após a realização da audiência de custódia, homologou-se o flagrante e converteu-se a prisão em preventiva a fim de garantir a ordem pública, com fulcro no art. 312, §3º,
IV,
do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão,
tendo em vista
o autuado responde
r
a outra ação penal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
O Impetrante alega, contudo, ser a decisão “ilegal, desproporcional e flagrantemente contrária ao entendimento consolidado do STF, STJ e TJBA”, por se tratar de delitos de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça, de inexistir condenação anterior e de a autoridade apontada como coatora sequer ter analisado a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Salienta, ainda, que fora revogada a prisão preventiva na outra ação penal,
restando ausente a
contemporaneidade
do fundamento.
Diante disto, ressaltando a desnecessidade da custódia cautelar, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja “determinada a imediata soltura do Paciente, com expedição de contramandado de prisão”, e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja confirmada no mérito, revogando-se definitivamente a prisão preventiva, e, subsidiariamente, substituindo-a por outras medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal).

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
Da análise do feito, verifica-se que
que o magistrado

a quo
fundamentou o seu entendimento nas especificidades do caso concreto, considerando o relato prestado pelos policiais participantes do flagrante, notadamente quanto à tentativa de evasão, o necessário uso de força para a contenção e
à afirmação do cust
o
diado de
que recuperaria a moto “a qualquer custo”
, assim como n
o fato de o Paciente ter praticado os delitos enquanto respondia em liberdade a outro processo, no qual é suspeito do cometimento dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº. 10.826/03,
o que, conforme disposto no §3º, IV, do art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser considerado “
na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, pois, a “
existência de outros inquéritos e ações penais em curso
”, indica “
fundado receio de reiteração delitiva
”, justificando a necessidade da segregação cautelar.

4 -
Assim, o fato de os crimes do presente caso serem considerados de menor potencial ofensivo não autoriza de pronto a fixação de medidas cautelares diversas, devendo-se considerar o contexto geral da conduta do Paciente, em observância ao quanto disposto na legislação processual penal.

5 - Assim, constata-se estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, havendo prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e evidenciado o perigo da soltura do Paciente à ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), relevando-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), principalmente por ter praticado os delitos objetos dos autos de origem enquanto respondia em liberdade a outro processo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado
.

Tese de julgamento:
1.

Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas cautelares
.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.
312,
caput
e §3º, IV, e 319, todos do Código de Processo Penal; art. 331, do Código Penal; art. 12 da Lei nº. 10.826/03; art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06; art. 908 do Código Brasileiro de Trânsito.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E

DENEGADO.

HC Nº
80
7
7616-26
.202
5
.8.05.0000
–

JEREMOABO
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
7
7616-26
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Jeremoabo
/BA
, impetrado pel
o
Bel
.
ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO, OAB/BA nº. 52.023, em favor de ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)